Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito do consumidor. Ação de rescisão de contrato de contrato de compra e venda de veículo usado cumulada com repetição de valores e indenização. Financiamento do veículo. Contrato de mútuo. Operação econômica unitária. Coligação negocial entre fornecedoras de produtos e serviços. Interdependência e conexão contratual. Objeto contratual. Vício oculto de natureza estrutural. Inadequação do produto. Frustração da finalidade econômica do ajuste. Rescisão. Afirmação, com modulação dos efeitos da solução. Apelação do agente financeiro. Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da Asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado latentes. Afirmação. Preliminar rejeitada. Responsabilidade solidária dos fornecedores. Desfazimento das avenças. Retorno das partes ao status quo ante. Restituição integral dos desembolsos. Lucros cessantes. Comprovação. Danos morais. Configuração. Quantum indenizatório. Modulação. Inviabilidade. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pretensão de ressarcimento direto entre fornecedoras. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por instituição financeira em face da sentença que, resolvendo ação declaratória c/c indenização por danos materiais e por danos morais aviada por consumidores em seu desfavor e de outra litisconsorte, a vendedora do veículo cujo preço financeira o agente, julgara procedentes os pedidos deduzidos na peça inaugural para declarar rescindidos o contrato de compra e venda de veículo usado e o correlato ajuste de financiamento, determinando o restabelecimento das partes ao status quo ante, condenando solidariamente as fornecedoras à restituição dos valores despendidos com a aquisição do automóvel e com as despesas de documentação, ao pagamento de verba indenizatória a titulo de lucros cessantes e à compensação pelos danos morais experimentados pelos consumidores.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se: (i) à aferição da legitimidade passiva da instituição financeira recorrente, porquanto fomentadora do empréstimo que viabilizara a ultimação de compra e venda de veículo usado; (ii) da verificação da existência de coligação ou conexão contratual entre a compra e venda do veículo e o financiamento que lhe servira de suporte, com o consequente exame da responsabilidade solidária dos fornecedores – alienante e agente financeiro - em razão dos vícios apresentados pelo automóvel; (iii) e, por fim, superada a apuração dos vícios e da conexão dos contratos, à análise da subsistência de fato a induzir à declaração da rescisão dos ajustes e condenação do agente financeiro, de forma solidária, à restituição dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes e à compensação pelos danos morais.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
5. Imputando-se à instituição financeira falha na prestação dos serviços inerentes ao arranjo negocial por ela fomentado, porquanto responsável pela concessão do crédito que viabilizara a aquisição do veículo posteriormente revelado imprestável ao uso e maculado por vícios estruturais graves, e atribuindo-se-lhe, ademais, responsabilidade pela composição dos danos materiais e extrapatrimoniais oriundos da resolução do negócio entabulado, a entidade financeira, na condição de fornecedora do serviço de crédito reputado conexo ao contrato principal e apontada como integrante da cadeia de fornecimento, reveste-se de inequívoca pertinência subjetiva com o direito invocado e com os pedidos que lhe foram direcionados, sobejando sua legitimação para integrar o polo passivo da ação aviada com esse desiderato, remanescendo a aferição da coligação contratual, da falha imputada e da extensão da responsabilidade solidária como matérias reservadas ao exame do mérito.
6. A autonomia formal entre o contrato de compra e venda do automóvel e o contrato de financiamento que viabilizara aludida concertação não encontra ressonância na realidade econômica subjacente à contratação, pois o crédito concedido não se apresentara como negócio neutro ou dissociado, mas como pressuposto causal da aquisição, integrando, com o contrato principal, operação negocial única, encadeada e funcionalmente interdependente, de molde a caracterizar típica hipótese de coligação ou conexão contratual, reforçada, no plano normativo, pela disciplina estampada no art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor.
7. Evidenciada a atuação conjunta da instituição financeira e da revendedora, inclusive com a utilização do estabelecimento comercial como ambiência de viabilização do crédito, avulta a incidência do regime de responsabilidade solidária próprio da cadeia de fornecimento, não se admitindo, em detrimento do consumidor, a fragmentação artificial da operação econômica nem o isolamento formal de obrigações que, na substância, compuseram um mesmo empreendimento voltado à obtenção de vantagens recíprocas pelos fornecedores.
8. Atestando a prova técnica produzida em ambiente próprio ao contraditório que o automóvel objeto dos negócios de compra e venda e financiamento ostenta graves danos estruturais pretéritos, consubstanciados, notadamente, em empenamento do eixo e da longarina decorrentes de colisão precedente de grande proporção, quadro que comprometera a dirigibilidade, a segurança e a aptidão funcional do bem, expondo os ocupantes a risco concreto e esvaziando, por completo, a utilidade econômica da prestação principal, essa apuração legitima o desfazimento do negócio jurídico originário, porquanto qualificada situação de evidente vício oculto e violação à boa-fé objetiva, com a irradiação do mesmo vício ao contrato de financiamento que havia viabilizado a operação de venda, que deve seguir o mesmo destino jurídico.
9. Reconhecida a imprestabilidade do veículo e a invalidade prática da compra e venda, a rescisão do contrato principal projeta, de forma necessária, seus efeitos sobre o ajuste de crédito que lhe servira de suporte instrumental, impondo-se a rescisão, por arrastamento, do financiamento coligado e o restabelecimento das partes ao status quo ante, com restituição integral dos dispêndios suportados pelos consumidores, aí compreendidos o sinal, as parcelas quitadas e os demais valores vinculados ao negócio desfeito, sob pena de chancelar-se inadmissível enriquecimento sem causa dos fornecedores.
10. Os lucros cessantes mostram-se devidos quando o acervo probatório revela, de forma segura, que o automóvel alienado com vício oculto constituía instrumento direto de trabalho do adquirente, motorista de aplicativo, e que a paralisação forçada do bem, como corolário imediato da gravidade do defeito oculto, obstara o exercício regular da atividade remunerada, tendo a quantificação promovida na origem encontrado lastro idôneo em relatórios de ganhos e em média de rendimento compatível com a prova documental produzida, nos termos do art. 402 do Código Civil.
11. O dano moral, na espécie, não se exaure no mero inadimplemento contratual nem se reduz a dissabor trivial da vida negocial, irradiando-se, ao revés, da comercialização de bem estruturalmente comprometido e potencialmente perigoso, da frustração qualificada da legítima expectativa de segurança e uso, da privação de ferramenta essencial de trabalho, bem como do agravamento do quadro fático por cobranças persistentes e negativação indevida promovidas mesmo após a eclosão do litígio, circunstâncias que vulneram atributos da personalidade, a tranquilidade psíquica e a confiança objetivamente depositada na relação de consumo, legitimando a compensação extrapatrimonial no patamar fixado.
12. A mensuração da compensação pecuniária devida aos atingidos por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento dos ofensores e dos próprios lesados em face do ilícito que os vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa às vítimas, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensatório, punitivo e pedagógico).
13. A postulação volvida por instituição financeira, à guisa de pedido subsidiário, consistente na condenação direta da litisconsorte passiva, também fornecedora de produtos e serviços, sob a moldura do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, ao ressarcimento do valor integral do financiamento liberado, não comporta acolhimento no bojo de lide consumerista, seja porque a controvérsia devolvida a julgamento se concentra na tutela dos consumidores lesados e na recomposição da ordem jurídica violada no âmbito da relação de consumo, seja porque eventual acerto de contas interno entre fornecedoras, derivado dos repasses financeiros ou da repartição final dos prejuízos, traduz pretensão regressiva autônoma, insuscetível de definição, em tais moldes, na sede recursal.
IV. Dispositivo
13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.